Tribunal: TJMT
Processo: 0001533-62.2015.8.11.0009
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001533-62.2015.8.11.0009
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Ameaça, Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL - CNPJ: 03.983.541/0001-75 (EMBARGADO), GLEYSON LINS DOS SANTOS - CPF: 940.412.701-97 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOÃO MIGUEL GOMES (VÍTIMA), OLIVIO COELHO DOS SANTOS (VÍTIMA), DIONY PINHEIRO PEREIRA (VÍTIMA), RICARDO JOSÉ DAMASCENO (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)

EMBARGANTE: GLEYSON LINS DOS SANTOS

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL – EMBARGANTE VISA DECLARAÇÃO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA – INCIDÊNCIA DO ART. 119 DO CP – CÔMPUTO DA PRESCRIÇÃO INCIDIRÁ SOBRE A PENA DE CADA DELITO ISOLADAMENTE – OCORRÊNCIA – PENAS ISOLADAS APLICADAS EM MENOS DE 01 (UM) ANO – LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A 03 (TRÊS) ANOS – PLEITO
ACOLHIDO
–
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO
.

Em se tratando de concurso material, cada crime, para efeito de prescrição, deve ser considerado isoladamente, nos termos do art. 119 do Código Penal.

Considerando que entre a data do recebimento da denúncia (23.06.2015) e a data da prolação da sentença (04.05.2019), transcorreu lapso temporal superior a 03 (três) anos, impõe-se declarar a extinção da pretensão punitiva do estado pela ocorrência da prescrição retroativa, conforme preceituam os artigos 109, inciso VI, e 119, todos do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) 0001533-62.2015.8.11.0009

EMBARGANTE: GLEYSON LINS DOS SANTOS

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos pela
Defensoria Pública de 2o Grau
em favor de
Gleyson Lins dos Santos
contra o acórdão desta Egrégia Primeira Câmara Criminal, prolatado no julgamento do recurso de apelação criminal n.
0001533-62.2015.8.11.0009
, julgado em
16 de março de 2021
.

Sentença
: o juízo da
3a Vara Criminal de Colíder
julgou
parcialmente procedente
a inicial acusatória, para
condenar
o embargante à pena de
01 (um) ano, 10 (dez) meses e 10 (dez dias)
de detenção, em regime
semiaberto
, e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa, além da suspensão e proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, pelo prazo de 01 (um) ano, em razão da prática dos crimes de
desacato a funcionário público
,
direção embriagada
e
lesão corporal culposa
.

Recurso de apelação
: atendendo ao exercício do direito da autodefesa do apelante, a defesa pugnou pelo reexame dos elementos probatórios, a fim de que o embargante fosse absolvido.

Acórdão embargado
: julgado em
16 de março de 2021
, por meio do plenário virtual, negou provimento ao apelo defensivo, mantendo a condenação, conforme prolatada.

Participaram do julgamento o Des.
Marcos Machado
(Revisor) e o Des.
Orlando Perri
(Vogal).

Embargos de declaração
: aduz, em síntese, ser o acórdão omisso, pois deixou de reconhecer a
prescrição da pretensão punitiva
na modalidade
retroativa
(id. 81905464).

Tempestividade
: Nos termos da certidão de id. 81996463, o presente recurso foi interposto no prazo legal.

É o breve relato.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)

EMBARGANTE: GLEYSON LINS DOS SANTOS

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Da prescrição
:

O julgador monocrático condenou o embargante às penas de: (i.)
06 (seis) meses
de detenção pela prática do crime de
desacato
; (ii.)
07 (sete) meses
de detenção e 11 (onze) dias-multa pela prática do crime de
embriaguez ao volante
; (iii.)
09 (nove) meses e 10 (dez) dias
de detenção pela prática do crime de
lesão corporal culposa
.

Não houve inconformidade recursal ministerial, restando transitada em julgado a sentença para o Ministério Público, no tocante às penas aplicadas para essas infrações.

Cediço, em se tratando de concurso material, cada crime, para efeito de prescrição, deve ser considerado isoladamente, nos termos do art. 119 do Código Penal.

Assim, a prescrição da pretensão punitiva dos crimes acima descritos regula-se pelas penas concretizadas, o que remete à aplicação do art. 109, VI do CP, que prevê o lapso prescricional de 03 (três) anos.

Assim, considerando que entre a data do recebimento da denúncia (23.06.2015) e a data da prolação da sentença (04.05.2019), transcorreu lapso temporal superior a 03 (três) anos, impõe-se declarar a extinção da pretensão punitiva do estado pela ocorrência da prescrição retroativa, conforme preceituam os artigos 109, inciso VI, e 119, todos do Código Penal.

Conclusão
:

À vista de todo o exposto,
acolho
o pleito defensivo e
declaro
a
prescrição da pretensão punitiva do estado
, com fundamento nos artigos 109, inciso VI, e 119, ambos do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2021